Tribunal: STF
Processo: Pet 6352
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de procedimento no qual foi homologado o acordo de colaboração premiada celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e Rodrigo Ferreira Lopes de Oliveira, ex-executivo do grupo empresarial Andrade Gutierrez.



    Sobrevém a petição adunada às fls. 2.945-2.964, por meio da qual vem o Colaborador submeter a este Relator e à Procuradoria-Geral da República “os fatos relacionados a decisão proferida pelo Tribunal de Contas da União no Acórdão nº 1.182/2020-Plenário, Processo nº 004.060/2015-6, derivado do Relatório de Levantamento nº 021.283/2008, e requerer providências”. 



    Sustenta a defesa técnica que (e.Doc.112): (i) os meios de prova apresentados, a partir dos atos de colaboração com o Ministério Público Federal, foram indevidamente utilizados na esfera administrativa pelo Tribunal de Contas da União, em detrimento do Peticionário; (ii) muito embora venha cumprindo as suas obrigações e efetuado o pagamento da multa compensatória, o Colaborador foi condenado solidariamente pelo órgão de controle por fatos abarcados no acordo; (iii) a “decisão proferida pelo Tribunal de Contas da União traz uma enorme insegurança para as pessoas que se dispõem a colaborar com a justiça, porque, de boa-fé, narram fatos, pagam uma multa para reparação dos danos, e, posteriormente, são condenadas a pagar exorbitantes quantias a título de ressarcimento pelos mesmos fatos”; (iv) em postura contraditória, a autoridade administrativa utilizou os elementos do ato colaborativo como prova de culpa quanto aos outros executivos – admitindo implicitamente a relevância da cooperação e, ainda assim, votou pela condenação do ora Peticionário; (v) a VALEC já foi ressarcida com o percentual de 40,83% do valor de multa compensatória depositada pelo Colaborador. 



    À luz desse quadro, postula “seja a presente remetida à Procuradoria-Geral da República para que tenha conhecimento da decisão do Tribunal de Contas da União, com a finalidade de tomar as medidas cabíveis nos termos da cláusula 9ª do acordo de colaboração homologado nestes autos”. 



    Pede, ademais “a expedição de ofício ao relator do Acórdão nº 1.182/2020- Plenário, Processo nº 004.060/2015-6, derivado do Relatório de Levantamento nº 021.283/2008, para que justifique a clara desconsideração do acordo de colaboração do requerente, especificamente em relação a três pontos: (i) Multa paga pelo colaborar como ressarcimento dos danos causados; (ii) Aplicação de multa, apesar da figura de colaborador; (iii) Não promover a cobrança preferencialmente em relação aos não colaboradores, conforme a jurisprudência do próprio TCU”. Ao final, requer seja determinada a exclusão do nome do Colaborador da Tomada de Contas e, alternativamente, haja cobrança preferencial dos não colaboradores.



    Em nova manifestação (e.Doc.119), a defesa do Colaborador cita referências em reportagem jornalística ao pleito formulado nestes autos, por isso, postula “seja restabelecido o sigilo na tramitação da presente, com a finalidade de preservar a imagem e identidade do colaborador, como determinado em lei”. 



    Instada sobre os pedidos, a Procuradoria-Geral da República requer “seja determinado o desentranhamento de todos os elementos de prova oriundos da colaboração premiada de Rodrigo Ferreira Lopes da Silva, por se tratar de prova obtida sem autorização judicial e/ou prévia adesão ao acordo pelo Tribunal de Contas da União, do Processo nº 004.060/2015-6 (derivado do Relatório de Levantamento nº 021.283/2008) ” . De outra parte, opina pelo indeferimento da pretensão defensiva de restabelecer o sigilo dos autos (e.Doc.132).



    É o relatório. Decido.



    2. Principio assentando que o cerne da irresignação veiculada pelo Peticionário diz com a possível afronta aos limites do compartilhamento das informações extraídas destes autos, em que se processa o acordo de colaboração premiada celebrado entre o Ministério Público Federal e o Colaborador Rodrigo Ferreira Lopes de Oliveira.



    Nada obstante seja possível o aproveitamento dos dados e informações obtidos com o ato cooperativo em outras instâncias de controle, como bem enfatizado pela Procuradoria-Geral da República, a exegese atribuída ao ajuste consensual não pode destoar da interpretação sobre os limites ao compartilhamento nessa específica ambiência. 



    Colhe-se: 



    “(...)



    É cediço que o Acordo de Colaboração Premiada e as provas decorrentes podem repercutir em outras searas que não a criminal, como as de improbidade administrativa, tributária e cível em geral.



    Outrossim, a Lei de Combate ao Crime Organizado (Lei nº 1850/2013) estimula a cooperação entre instituições e órgãos federais, distritais, estaduais e municipais na busca de provas e informações de interesse da investigação e da instrução criminal. Portanto, a priori, a prova produzida a partir do acordo de colaboração premiada poderá ser usada em outras instâncias judiciais e administrativas, além da esfera penal, desde que correlatos.



    Antes, porém, é necessário analisar se o compartilhamento das informações, em determinado momento, pode ou não atrapalhar o curso das investigações, bem como se houve adesão ao pacto. 



    A ressalva da utilização da prova contra os colaboradores eleva-se como medida de fortalecimento do instituto da colaboração premiada. 



    O interesse público, de um lado, exige o compartilhamento das provas para as esferas civil e administrativa (rectius, extrapenal). De outro, o instituto exige a proteção dos colaboradores, em decorrência de terem renunciado o direito ao silêncio e à garantia da não-autoincriminação. 



    Portanto, não se mostra razoável o compartilhamento e o uso de provas (prova emprestada) que voluntariamente o colaborador forneceu, resguardado pelas cláusulas acordadas, para uso indiscriminado contra a sua pessoa e em total desrespeito ao estabelecido no acordo. 



    Permite-se a prova emprestada advinda de colaboração premiada, desde que haja adesão ao pacto pelos órgãos de controle de outras esferas e autorização de compartilhamento pelo Ministro Relator que homologou o pacto. 



    A Jurisprudência da Suprema Corte tem admitido o compartilhamento de provas e informações produzidas em processos judiciais para a apuração de fatos idênticos no âmbito de processos administrativos, ainda que relativos a dados e informações cobertos por sigilo constitucional, desde que precedido de prévia e indispensável autorização judicial, mediante demonstração da viabilidade e da pertinência temática do pedido. 



    As referidas proteções, como já salientado, asseguram incentivo real para que as colaborações alcancem o fim público pretendido. 



    Em tese, essa vedação no campo probatório não viola o exercício de atribuições constitucionais e legais de outras instituições e órgãos de controle, na medida em que apenas condiciona a utilização de determinados elementos e meios de prova em face de determinados sujeitos específicos.



    As instituições ou órgãos de controle permanecem com o seu legítimo campo de atuação, com a prerrogativa plena de condução de seus processos ou procedimentos de índole sancionatória, com todos os instrumentos e meios processuais previstos em lei, para o seu regular desenvolvimento. 



    Trata-se de decorrência lógica do paradigma da consensualidade, que impõe ao Estado a aceitação deste ônus em troca de bônus investigativos e sancionatórios, sob pena de enfraquecer-se demasiadamente a posição de quem colabora com o poder público sancionador, abrindo mão de direitos fundamentais de autodefesa e não autoincriminação, e lançando por terra as demandas de segurança jurídica.



    Por tal razão, havendo interesse no acesso a documentos e informações obtidos em colaboração premiada, deve-se aderir aos benefícios negociados com o colaborador, o que não ocorreu no caso em análise. 



    É imperioso repisar que não há como se obrigar o órgão estatal, nesse caso o Tribunal de Contas da União, a aderir ao acordo. Porém, não havendo adesão, não pode utilizar os elementos do acordo na parte que lhe interessa, seja em face do colaborador ou de outros envolvidos, e desprezar as cláusulas do referido pacto.



    Aqui não se trata de coibir a atuação dos órgãos administrativos de controle, mas fiscalizar que as cláusulas do acordo de colaboração premiada sejam observadas, sob pena de enfraquecimento do instituto. Justificar que a utilização das informações constantes dos termos de colaboração decorreu de outras denúncias criminais formuladas pela Procuradoria da República no Estado de Goiás, relacionadas a contratos e obras da Ferrovia Norte-Sul esbarra na mesma questão: a necessidade de autorização para utilização das referidas provas mediante adesão ao acordo de colaboração premiada firmado entre o investigado e o Ministério Público Federal, mediante prévia autorização do Ministro Relator - Juízo homologatório.



    A publicidade dos autos não altera o dever de observância das cláusulas pactuadas no acordo de colaboração premiada. 



    Com efeito, não se nega a possibilidade de compartilhamento dos dados e elementos coligidos a partir do ato negocial com outras esferas, administrativas e jurisdicionais, para subsidiar procedimentos e ações diversas, tais como as relacionadas a direito sancionador, a exemplo do presente caso. 



    Todavia, como consectário do interesse público que desponta da essência do ato negocial, não se pode perder de vista as restrições ao compartilhamento que se harmonizam com o intento proativo do colaborador em auxiliar de modo espontâneo as investigações processadas em feitos criminais, com a legítima expectativa de que o Poder Público restrinja o possível alcance de efeitos jurídicos que poderiam advir do processamento desses feitos pela via litigiosa.



    Portanto, a admissão da possibilidade de compartilhamento somente pode se coadunar com a vedação a que terceiros não celebrantes do pacto possam se valer dos termos do acordo na forma e nos moldes que lhes interessa, mas rejeitá-los no que não lhes convém. Afinal, o acordo é uma totalidade e assim deve ser visto. 



    Diante das peculiaridades inerentes ao negócio jurídico processual previsto na Lei 12.850/2013, e conquanto a aquisição dos benefícios avençados no acordo homologado pressuponha o cumprimento dos deveres assumidos pelo colaborador, sobreleva destacar a orientação do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “salvo ilegalidade superveniente apta a justificar nulidade ou anulação do negócio jurídico, acordo homologado como regular, voluntário e legal, em regra, deve ser observado mediante o cumprimento dos deveres assumidos pelo colaborador, sendo, nos termos do art. 966, § 4º, do Código de Processo Civil, possível ao Plenário analisar sua legalidade” (PET 7.074-QO, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 29.6.2017).



    Nessa direção, insisto, mesmo nos casos em que não tenha sido pactuada limitações expressas ao compartilhamento de informações, o acordo de colaboração premiada consubstancia meio de obtenção de prova em que se propicia ao agente colaborador da justiça o alcance de benefícios negociados na avença com os legitimados elencados no art. 4º, § 2º, da Lei 12.850/2013, caso do seu ato de liberalidade advenha um ou mais dos resultados dispostos no caput do mesmo dispositivo legal.



    Em tal aspecto não difere o instituto do acordo de leniência, tanto na disciplina que lhe foi dada pela Lei 12.846/2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil das pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, como pela Lei 12.529/2011, que estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, regulando a prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica.



    Ante essa característica comum e sensível aos institutos sob análise, faz-se mister ressaltar o julgamento nos autos da PET 7.065, pela Segunda Turma desta Corte, que redundou no compartilhamento com o Ministério Público do Estado de Santa Catarina de dados extraídos em acordo de colaboração premiada, ficando expressamente ressalvada a necessidade de observância aos limites pactuados com o colaborador.



    Rememore-se, por pertinente, que o e. Decano desta Corte Suprema bem verticalizou esses contornos, quando salientou os pilares pelos quais deve ser equacionada a possibilidade de compartilhamento dos termos de depoimento: de um lado, direitos fundamentais do agente colaborador, de outro lado, os limites materiais daquilo que foi objeto de uma pactuação negocial, quer no acordo de colaboração premiada, quer no acordo de leniência (AgR na PET 7.065, Segunda Turma, j. em 30.10.2018).



    Ainda sob esse viés, têm-se as seguintes ementas de julgamento desta Corte, com grifos acrescidos:



    (…)



    Penal e Processual Penal. 2. Compartilhamento de provas e acordo de leniência. 3. A possibilidade de compartilhamento de provas produzidas consensualmente para outras investigações não incluídas na abrangência do negócio jurídico pode colocar em risco a sua efetividade e a esfera de direitos dos imputados que consentirem em colaborar com a persecução estatal. 4. No caso em concreto, o inquérito civil investiga possível prática de ato que envolve imputado que não é abrangido pelo acordo de leniência em questão. 5. Contudo, deverão ser respeitados os termos do acordo em relação à agravante e aos demais aderentes, em caso de eventual prejuízo a tais pessoas. 6. Nego provimento ao agravo, mantendo a decisão impugnada e o compartilhamento de provas, observados os limites estabelecidos no acordo de leniência em relação à agravante e aos demais aderentes (INQ 4.420 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 13.9.2018).



    […] COMPARTILHAMENTO DE PROVAS. ACORDO DE LENIÊNCIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. PRECEDENTES. Omissis. 3. O compartilhamento de provas obtidas através de acordo de leniência pressupõe a observância aos limites estabelecidos. Precedentes (Inquérito n° 4420, de minha Relatoria, Segunda Turma, julgamento unânime). Necessidade de esclarecimento e integração de decisão anteriormente proferida. […] (INQ 4.428 QO-ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 28.2.2019)



    Nessa quadra, sendo certo que os dados e as provas fornecidos pelo Colaborador devem trilhar caminho harmônico com a legislação, os seus direitos fundamentais e os limites pactuados na avença, desde o seu nascedouro até o aproveitamento pelas diversas instâncias de controle, depreende-se plausibilidade deste específico argumento.



    Isso porque o respeito aos termos do acordo não se limita a verificar a existência de proibição expressa ao compartilhamento, ou não, mas, na linha dos precedentes antes destacados, significa a adesão ao que foi pactuado e o respeito a direitos fundamentais do agente colaborador.



    Sob a óptica do princípio da boa-fé, parece desarrazoado que os órgãos de controle, a um só tempo, utilizem as provas produzidas a partir dos atos de cooperação sem manifestarem a prévia adesão ao pacto, todavia, de modo concomitante e em nítido prejuízo ao Colaborador, rejeitem o acordado naquilo que não convém.



    3. Relativamente ao pedido de restituição do sigilo, entendo que as razões sustentadas pela defesa são insuficientes para revisitar a decisão exarada aos 28.2.2018, quando, diante de pretensão similar, mantive a publicidade deste procedimento. 



    4. À luz do exposto, (i) determino a expedição de ofício ao Tribunal de Contas da União, acompanhado das cópias do parecer ministerial ora em exame (e.Doc.132), do Termo de acordo de colaboração premiada (apenso 1); bem como da respectiva decisão homologatória (fls. 55-56 do volume 1), a fim de que o Órgão manifeste se deseja aderir ao acordo de colaboração premiada firmado entre o Ministério Público Federal e Rodrigo Ferreira Lopes de Oliveira. Em caso negativo, as provas obtidas a partir do ato de cooperação deverão ser desentranhadas dos respectivos autos nos quais foram utilizadas – processo nº 004.060/2015-6; (ii) indefiro o pedido de restauração do sigilo formulado pela defesa técnica do Colaborador Rodrigo Ferreira Lopes da Silva, mantendo a publicidade deste procedimento. 



    Oficie-se. Intimem-se 



    Brasília, 4 de maio de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente